Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-22.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004607-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), LAURILENE JOSEFA DE AMORIM DINIZ - CPF: 071.099.271-80 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA - CPF: 069.760.891-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGINA LUCIA DOS SANTOS PRADO - CPF: 089.856.231-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY SOARES DA SILVA PRADO - CPF: 126.144.607-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004607-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: LAURILENE JOSEFA DE AMORIM DINIZ
IMPETRANTE: PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – RELATÓRIO PSICOSSOCIAL QUE DEMONSTROU A IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE AOS CUIDADOS DOS FILHOS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É viável a concessão da segregação domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do CPP, quando a paciente é primária, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, sobretudo porque um deles possui 10 (dez) meses de idade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004607-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: LAURILENE JOSEFA DE AMORIM DINIZ

IMPETRANTE: PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Laurilene Josefa de Amorim Diniz
, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá/MT, que a mantém presa cautelarmente, ante a suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas majorado
e
uso de documento falso
[art. 33, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 304 do Código Penal].

A defesa busca a substituição do claustro pela segregação domiciliar, com monitoramento eletrônico, com fincas no art. 318, III, do CPP, ao argumento de que a paciente é imprescindível aos cuidados de seu filho menor, o qual possui 10 (dez) meses de idade.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. nº 204296164].

Após o aporte das informações advindas do relatório psicossocial, a defesa realizou pedido de reconsideração, ocasião em que foi deferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar [Id. nº 206456199].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id. nº 209429661].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004607-22.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Laurilene Josefa de Amorim Diniz
foi presa em flagrante, no dia 11/2/2024, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, por ter, em tese, praticado os crimes de tráfico de drogas majorado e uso de documento falso.

Por ocasião do indeferimento do pedido liminar, determinei a realização de estudo psicossocial, a fim de verificar a situação das crianças e a imprescindibilidade da presença materna aos seus cuidados.

O relatório apontou que os filhos da paciente estão sob os cuidados de sua mãe, a qual perdeu, em fevereiro de 2024, seu emprego com carteira assinada em virtude de a direção da creche, onde as crianças estudam, ter requisitado constantemente sua presença para buscar o infante de 10 (dez) meses, que se encontrava em dificuldade de adaptação,
in verbis
:

“
Em entrevista com a Sra. Solange na data de 11 de março de 2024, em visita domiciliar, a mesma nos relatou os seguintes fatos: que
é mãe de cinco filhos, sendo o mais velho casado e os demais residem com ela, destes dois são adolescentes
. Comenta que a Sra. Lauriane é sua terceira filha, que é separada a muitos anos do pai desta, mas que este vive em Poconé, é trabalhador rural e está ciente do fato ocorrido com a filha.

A Sra. Solange relata que a filha da Sra. Lauriane tem dois filhos menores de idade, sendo o infante N.D.A.S de 04 anos e N.G.A de 10 meses, são filhos de pais diferentes. Sendo que o genitor do menor N.D.A.S, reside em Poconé-MT e visita o filho, quanto ao genitor do infante N.G.A, é menor de idade, encontra-se cumprindo medida socioeducativa de internação no Complexo Socioeducativo de Cuiabá-MT.
Refere que ao buscar apoio familiar, não teve retorno positivo dos avós paternos do infante
. Informa que a Sra. Lauriane estava residindo em casa alugada com os filhos e o adolescente até que este fora detido, após este fato voltou a residir em sua casa com seus dois netos. Comenta que sempre que conseguia a liberação de sua patroa levava a filha para lhe ajudar no trabalho e assim uma ajudava a outra, que contava com a ajuda do benefício do bolsa família da filha para ajudar nas despesas da casa também, que a Sra. Lauriane é boa mãe e sempre reservava dinheiro para prover as necessidades dos filhos e com a sobra ajudava nas despesas da casa. Refere que os infantes eram bem cuidados pela filha, que esta fez pré-natal, tem os documentos dos filhos, estava amamentando o filho menor.

Com relação aos infantes, informa que após a filha ter sido detida, estes choravam por falta da genitora, principalmente o infante de 10 meses, que ainda estava sendo amamentado pela a Sra. Laurilene. Relata que passou noites em claro com o infante que estava acostumado a ser amamentado também no período noturno, este tem apresentado segundo a avó resistência para alimentar-se e está muito choroso. Refere que por motivo de trabalho conseguiu inseri-los numa creche municipal próximo a sua residência, contudo este tem ficado mais doente em casa do que na unidade escolar.
Comentou que inclusive perdeu o emprego de carteira assinada porque a direção da creche sempre requisita sua presença para buscar o infante que está tendo muita dificuldade na adaptação
,
chora o tempo todo, não aceita as refeições e aparenta sofrimento
. Relata que mesmo com esta situação os infantes atualmente estão frequentando a Creche CMEI Edgar Santana de Amorim, visto que precisa voltar a trabalhar para prover o sustento de sua família e que não tem condições de ficar com os netos em casa sem ter renda, mas que até o momento esta tem ajuda de familiares, amigos da Igreja e pessoas da comunidade.

Com relação à Sra. Laurilene, relata que levava a vida de forma tranquila, cuidava do filho e apenas após se envolver com o último companheiro é que acabou fazendo essa besteira, mas que sempre morou em sua casa, lhe ajudava nos afazeres domésticos e também no trabalho, não tem vícios e que esta terá que cuidar dos filhos, visto que
ela já tem os dela para cuidar e não tem saúde emocional para dar conta de cuidar de criança, trabalhar e ainda cuidar de sua saúde
”.

Nos termos do artigo 318, III, do CPP, é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente foi imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade.

Consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
” [STJ. AgRg no HC 805493 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 23/6/2023].

No concernente ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar foi decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito.

A despeito da reprovabilidade da conduta, após o aporte das informações contidas no relatório psicossocial, verifico que a paciente, que é mãe de dois meninos, com 10 (dez) meses e 4 (quatro) anos de idade, faz
jus
a concessão da benesse, uma vez que foi demonstrada sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra os infantes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

a ordem de
habeas corpus
vindicada em favor de
Laurilene Josefa de Amorim Diniz
para substituir a prisão preventiva pela
domiciliar
, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024